Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706239-77.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: BANCO SAFRA S A RECORRENTE: CLAUDIA QUIRINO DE MEDEIROS DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora